Tribunal: TJDFT
Processo: 0732188-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732188-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELSO DOMINGOS BENETI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de CELSO DOMINGOS BENETI, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (em fase de liquidação) que consignou o INPC como índice de correção monetária ao débito exequendo. Aduz que a decisão exequenda condenou o Banco do Brasil, a União e o BACEN de forma solidária, de modo que é imprescindível o chamamento ao processo dos codevedores para composição do polo passivo. Defende que o índice que melhor reflete a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, o qual deve ser o adotado. Diz que na elaboração dos cálculos, a perita não considerou os abatimentos provenientes da Lei n. 8.088/90 e PROAGRO e abatimentos negociais, de modo que há incorreção nos cálculos. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Entretanto, não conheço das questões preclusas pelo enfrentamento da matéria em agravos de instrumentos anteriormente interpostos pelo agravante no tocante ao chamamento ao processo da União e do BACEN e dos alegados abatimentos, pois essas questões já foram decididas pelo colegiado nos acórdãos 1432213 da relatoria do Desembargador Romeu Gonzaga, e 1663315 da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. No caso, o aviamento de agravo de instrumento com a mesma finalidade encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade decorrente da preclusão consumativa, o qual veda a repetição de recurso que verse sobre a mesma matéria, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. Analiso, pois, a probabilidade do direito quanto ao afastamento do índice INPC para atualização do crédito. Insurge-se o agravante da decisão proferida em embargos de declaração de ID 164298673 dos autos de origem, a qual ostenta o seguinte teor: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID 162741214. Alega que a referida decisão incorreu em omissão, pois deixou de decidir sobre qual o índice de correção monetária a ser utilizado. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida, a alegação da embargante, pois, de fato, a decisão foi omissa nesse ponto. Dessa forma, para fins de esclarecimentos, consigne-se que deve ser considerado como índice oficial da contadoria deste tribunal o INPC. Nesse sentido: “Consoante entendimento jurisprudencial, o índice a ser aplicado para correção monetária dos créditos decorrentes da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o INPC” (Acórdão 1718390, 07328251820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, ACOLHO os embargos para sanar o vício apontado e para integrar a decisão embargada com as razões aqui ventiladas. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 162741214, com a respectiva intimação do perito nomeado nos autos. Intimem-se”. Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença derivada da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, para questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S.A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança que utilizou o IPC fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28%. A sentença deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco agravante o direito de atualização do saldo devedor pelo índice BTN de 41,28%, aplicado em março de 1990. Consequentemente, incumbe ao Banco do Brasil S/A proceder ao recálculo dos respectivos débitos, bem como devolver a diferença corrigida entre os índices aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior. O agravante defende a adoção do índice IRP para correção do débito exequendo. No entanto, no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da ação originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Cite-se, inclusive, jurisprudência desta Corte neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, de início, não vejo desacerto na decisão atacada e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator